Tribunal: TCU
Processo: 032.822/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3044/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.822/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréa Cardoso Pereira dos Santos (XXX.847.137-XX); Luciana Wernersbach Pinto (XXX.148.747-XX); Marcelo Ribeiro Chico (XXX.870.197-XX); Márcio Gomes Silva (XXX.888.557-XX); Pedro Lucas Bueno de Paulo (XXX.477.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que se certifique do fiel cumprimento da jornada de trabalho por parte do sr. Marcelo Ribeiro Chico, que acumula o cargo cuja admissão ora se examina com o de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, com jornada de 40 horas semanais.